Tribunal: TJDFT
Processo: 0705432-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Logo It S.A. (atual denominação de Infosolo Informática S.A.) frente ao pronunciamento judicial (Id 81686020 do processo de referência), proferido pelo r. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, em ação de conhecimento 0701001-76.2020.8.07.0011, movida em seu desfavor por Marcos Augusto Aquino da Silva, ora agravado. Pela decisão foi afastada a prejudicial de prescrição arguida pela ré, aqui recorrente, entendendo a r. magistrada que: Quanto à preliminar de prescrição, razão não assiste à ré, eis que o autor alega que os valores seriam devidos desde 10/04/2015. No caso, se aplica o prazo prescricional de 5 anos, com base no art. 206, §5o, inciso II do CPC, pois pretende a cobrança de comissão de intermediação. Considerando que a ação foi distribuída em 09/04/2020 e que a decisão que determinou a citação retroagiu à data da propositura da demanda, sendo indiferente a ocorrência de emenda à inicial, verifico que a pretensão não está prescrita. Em razões recursais (Id 23482502), a agravante sustenta, em apertado resumo, a ocorrência da prescrição. Diz, para tanto, que a despeito da petição inicial ter sido protocolizada em 9/4/2020, a juíza determinou a emenda, que só foi apresentada em 16/4/2020, próximo seguinte. Observa que a nova peça apresentada pelo autor modificou completamente a anterior com a alteração da causa de pedir, com a inclusão de fatos novos, bem ainda a juntada de documentos que instruíram a primeira petição inicial. Verbera que o processo apenas reuniu as condições de desenvolvimento válido e regular em 16/4/2020, com a juntada de nova petição inicial, circunstância inclusive corroborada pela decisão de Id 61483717 do processo de referência, em que foi determinada a exclusão da primitiva petição inicial, diante da apresentação da emenda que, na sua perspectiva constituiu “nova ação”. Afirma que, levando em conta a fixação do dia 10/4/2015, como marco de início da contagem do prazo prescricional, diz estar prescrita a pretensão, nos termos artigo 206, § 5o, II, do CC, porquanto a ação “somente foi efetivamente ajuizada em 16.04.2020”. Colaciona julgados que entende abonar sua tese. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, porque demonstrada a probabilidade do direito, diante da constatação de que o processo somente reuniu condições de desenvolvimento válido e regular, com a apresentação da emenda da inicial e do comprovante de recolhimento das custas iniciais, ou seja, em 16/4/2020, quando já implementada a prescrição; e, comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que, caso prossiga o feito, poderão ser praticados inúmeros atos processuais e instrutórios desnecessários e dispendiosos, em prejuízo não apenas das partes, mas também do Poder Judiciário. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender o curso do feito na origem, até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, pede o provimento do agravo para, reformando a decisão recorrida, reconhecer a prescrição da pretensão do autor, ora agravado. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 23482505. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta relatoria (Id 23602613). O agravante interpôs agravo interno (Id 24019357, p. 1-15), em que pede a reconsideração para ser deferida a antecipação da tutela recursal para suspensão do processo principal até o julgamento do agravo de instrumento ou então o provimento do recurso para essa finalidade. O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, em que pugna pelo desprovimento do recursos (Ids 2432158, p. 1-14 e 24781644, p. 1-16). O juízo de origem comunicou esta relatoria da homologação de acordo firmado pelas partes litigantes em audiência e a extinção do processo com resolução do mérito (Ids 24961123 e 24961124). É o relatório. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O i. juízo de origem comunicou haver extinguido o processo com resolução do mérito ao homologar o acordo das partes sobre o objeto da lide, consoante se verifica da sentença veiculada no ofício endereçado a esta relatoria ((Ids 24961123 e 24961124). Evidente a perda superveniente de interesse recursal em relação aos recursos pendentes de julgamento pelo órgão colegiado, porque se tornaram desnecessários e inúteis para a parte recorrente. Sobre a possibilidade de perda de objeto do recurso em consequência da extinção do processo em que foi exarada a decisão recorrida, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Oportuno mencionar o art. 1.018, § 1o, do CPC, segundo o qual Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Concretamente, o magistrado comunicou a extinção do processo com resolução do mérito ao homologar o acordo das partes. Esse pronunciamento é mais amplo, porque, embora o ato recorrido não tenha sido reformado, o processo em que foi praticado terminou extinto por iniciativa dos próprios litigantes em audiência, ao transigirem sobre o todo o objeto da lide, pondo fim à demanda veiculada no processo. Nesse sentido, o agravo interno também manejado pelo recorrente acabou afetado pela perda superveniente do interesse recursal, porque desnecessária e inútil a pretensão de sobrestar a tramitação do processo principal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III e XIII[3], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, porque os julgo prejudicados pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)